Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 10 ( dez) dias, acerca de eventual inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111